Tribunal: TJSP
Processo: 1005741-62.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - ISS - Município de Cubatão - Exercício de 2011 - Pretensão do Município de Cubatão ao recebimento do tributo - Serviços de manutenção em equipamentos de cogeração termelétrica - Competência tributária - Município de Osasco - Sede da prestadora - Inteligência dos artigos 3o e 4o da LC 116/03 - Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada - Apelo provido.
EMBARGOS DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - ISS - Município de Cubatão - Exercício de 2011 - Pretensão do Município de Cubatão ao recebimento do tributo - Serviços de manutenção em equipamentos de cogeração termelétrica - Competência tributária - Município de Osasco - Sede da prestadora - Inteligência dos artigos 3o e 4o da LC 116/03 - Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada - Apelo provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - Artigo 1.030, inciso II, do CPC - Tema no 355 - Tese fixada no julgamento do Resp no 1.060.210/SC - "O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo" - Entendimento inaplicável à espécie, eis que não se trata de contrato de "leasing" - Conquanto, ainda que incidente ao caso sub judice, o Acórdão se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo E. STJ - Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005741-62.2016.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005741-62.2016.8.26.0157 -Voto no 32146
2
Apelação Cível no 1005741-62.2016.8.26.0157
Apelante: Columbian Chemicals Brasil Ltda
Apelado: Prefeitura Municipal de Cubatão
Comarca: Cubatão
Voto no 32146
AÇÃO DECLARATÓRIA - ISS - Município de Cubatão -
Exercício de 2011 - Pretensão do Município de Cubatão ao
recebimento do tributo - Serviços de manutenção em
equipamentos de cogeração termelétrica - Competência
tributária - Município de Osasco - Sede da prestadora -
Inteligência dos artigos 3o e 4o da LC 116/03 - Precedentes
desta C. Câmara - Sentença reformada - Apelo provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO REPETITIVO -
Artigo 1.030, inciso II, do CPC - Tema no 355 - Tese fixada
no julgamento do Resp no 1.060.210/SC - “O sujeito ativo
da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o
Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a
partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente
prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido
o local onde se comprove haver unidade econômica ou
profissional
da
instituição
financeira
com
poderes
decisórios suficientes à concessão e aprovação do
financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e
fato gerador do tributo” - Entendimento inaplicável à
espécie, eis que não se trata de contrato de “leasing” -
Conquanto, ainda que incidente ao caso sub judice, o
Acórdão se encontra em consonância com o entendimento
estabelecido pelo E. STJ - Decisão mantida.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 425/429 (dos autos em apenso), o qual
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela sociedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005741-62.2016.8.26.0157 -Voto no 32146
3
empresária ora embargada, buscando a entidade tributante, nesta
sede, o suprimento de alegada omissão quanto à análise dos
comandos normativos previstos nos artigos 3o da Lei Complementar
no 116/06; e 1o, 30 e 156, todos das CF (fls. 431/434), os quais
foram rejeitados (fls. 438/440).
Irresignada, a entidade tributante interpôs
RECURSO ESPECIAL (fls. 443/453), tendo o Digníssimo Presidente
da Seção de Direito Público devolvido os autos à Turma Julgadora,
para reapreciação da questão, ante o julgamento do mérito do
RECURSO ESPECIAL no 1.060.210/SC - Tema no 355 - DJe de
05.03.2013, nos termos do artigo 1.030, inc. II, do CPC (fls.
483/484).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Diante do julgamento do Tema no 355
(Questiona a incidência de ISS sobre operações de arrendamento
mercantil ou leasing, sobressaindo a questão referente ao sujeito
ativo da presente relação jurídico-tributária), sob a sistemática dos
recursos repetitivos, pelo E. STJ, fixou-se a seguinte tese:
TEMA No 355 - “O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do
DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador
(art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é
efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim
entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou
profissional da instituição financeira com poderes decisórios
suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da
operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo”.
O V. Acórdão que julgou o recurso de
apelação, o qual foi dado provimento, deve ser mantido,
prevalecendo, neste caso, o asseverado no V. Aresto, na medida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005741-62.2016.8.26.0157 -Voto no 32146
4
que a hipótese fática-subjacente não se subsume ao precedente
adrede mencionado, pois, conforme se depreende dos autos, não se
trata de relação jurídico-tributária proveniente de contratos de
leasing, sendo certo que, no caso então sob apreciação judicial, trata-
se de ação declaratória de incompetência do Município de Cubatão
para cobrança de ISS incidente sobre serviços de manutenção do
equipamento de cogeração termelétrica.
No mais, cumpre destacar que, em que pese
a inaplicabilidade do Recurso Especial no 1.060.210/SC - Tema no
355 -, do E. STJ, ao caso ora em comento, tem-se que, ainda que
assim não fosse, não haveria que se falar, igualmente, em alteração
do julgamento do V. Aresto, eis que não restou comprovada a
existência de unidade econômica ou profissional do estabelecimento
prestador, no Município de Cubatão, localidade em que o serviço foi
perfectibilizado, irretocável, portanto, o quanto exarado no V.
Acórdão.
Portanto, não se verifica, aqui, necessidade
do Juízo de adequação, nos termos acima delimitados, sendo o caso
de manutenção do V. Acórdão, o qual se encontra em consonância
com a tese vinculante (Tema no 355).
Ante o exposto, para os fins supra, mantêm-
se o julgamento anterior.
SILVA RUSSO
RELATOR